Tribunal: CARF
Processo: 10384.007215/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.007215/2007-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.504 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Embargante
ELIZEU MARTINS DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
ACOLHIDOS PARA SANAR EVENTUAIS INCORREÇÕES OCORRIDAS
NO TEXTO DO ACÓRDÃO
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão e lapso manifesto
ocorridos no voto vencedor do Acórdão no 3301-007.117, conforme transcrito,
com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto ocorrido no voto
condutor do Acórdão no 3301-008.458, passando o dispositivo a ter a seguinte redação :
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário apresentado para que o lançamento formalizado pelo auto de infração combatido nestes autos
seja alterado para assumir os seguintes valores : PIS, ano calendário 2005, diferença a pagar, março (R$
7.694,59), abril (R$ 8.190,98), maio (R$ 8.085,12), setembro (R$ 11.635,02) e dezembro (R$ 2.373,66).”
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo Costa Marques D'Oliveira
(Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade de Origem contra o Acórdão no
3301-008.458 , exarado por este colegiado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007215/2007-22
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :

A embargante sustenta que o acórdão padece do erro material quando em
relação às competências de junho e julho, que estariam em desacordo com o
que teria sido lançado pela DR/Teresina, conforme documentos de fls.
1397/1405, que teria demonstrado que nesses meses no ano de 2005 haveria
crédito da empresa, e não débito, como considerado.
Passo à análise.
De fato, resta comprovado erro material por lapso manifesto no acordão
embargado tendo em vista que, compulsando-se os autos, pode-se observar
que a informação fiscal dada pela DR/Teresina, conforme documentos de fls.
1397/1405, mostra que nos meses de junho e julho de 2005 há crédito da
empresa, e não débito, como considerado pelo relator.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, dou seguimento aos embargos de
declaração opostos pelo contribuinte
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu erro material por lapso manifesto, na redação do voto
vencedor do Acórdão embargado.
Consta do Termo de Diligência Fiscal, exarado pela DRF/TERESINA/PI, em
atendimento á solicitação de diligência feita por esta Turma Julgadora :
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Portanto, com razão a embargante, o saldo é credor nos meses de junho e julho de
2005, da seguinte forma :
SALDO CREDOR
PIS
COFINS

JUNHO/2005
2.005,06
9.235,48
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

JULHO/2005
514,51
2.369,86

Portanto, a tabela constante da conclusão do voto deve assumir a seguinte
redação, depois das correções :

PERÍODO DE APURAÇÃO DIFERENÇA A PAGAR
MARÇO
7.694,59
ABRIL
8.190,98
MAIO
8.085,12
SETEMBRO
11.635,02
DEZEMBRO
2.373,66

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o lapso manifesto
ocorrido no voto condutor do Acórdão no 3301-008.458, passando o dispositivo a ter a seguinte
redação :
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário apresentado para que o lançamento formalizado
pelo auto de infração combatido nestes autos seja alterado para assumir os
seguintes valores : PIS, ano calendário 2005, diferença a pagar, março (R$
7.694,59), abril (R$ 8.190,98), maio (R$ 8.085,12), setembro (R$ 11.635,02) e
dezembro (R$ 2.373,66).
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.504 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.007215/2007-22

Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital